Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. DOIS APELANTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PARA OS DOIS RECORRENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO SEGUNDO RÉU. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o depoimento da vítima e dos policiais comprovam a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, afastando-se, assim, o pleito absolutório.
2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.
3. Presentes duas qualificadoras no crime de furto qualificado, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase de dosimetria da pena, a ser considerada circunstância judicial negativa.
4. Apelações criminais conhecidas e não providas.